Tribunal: TJSP
Processo: 1000935-61.2023.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Autor alega descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo que afirma desconhecer - Descumprimento da determinação expressa de emenda à petição inicial – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito – Insurgência recursal do autor – Pleito de anulação

Ementa:

APELAÇÃO – "AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Autor alega descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo que afirma desconhecer - Descumprimento da determinação expressa de emenda à petição inicial – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito – Insurgência recursal do autor – Pleito de anulação a r. sentença – Legítimo o indeferimento da inicial – Ausência de apresentação de documentos indispensáveis à sua propositura - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO, com observação.